Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PARTILHA. VALOR. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EXCLUSIVO DO RÉU. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO. ENCARGOS DA OPERAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. ART. 1.660, IV, DO CPC/15. PRESERVAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA. PROVA. ALUGUÉIS. BEM PARTICULAR. TÉRMINO DA COMUNHÃO. EXCLUSÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. DISCREPÂNCIA DE RENDIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso da parte Ré.
2. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo do Réu, quanto ao ponto.
3. A impugnação à gratuidade justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar o benefício deferido à Autora.
4. Impõe-se a partilha do valor apontado pela Autora como aquele despendido pelo casal no processo de regularização do imóvel exclusivo do Réu, ocorrido na constância do casamento, pois há presunção do esforço comum e a parte não se insurgiu no momento oportuno em relação ao montante atribuído à operação. O alegado enriquecimento ilícito não resta configurado, diante da existência de parcelamento da dívida e de incidência de encargos contratuais sobre o valor principal.
5. Admitido o Réu o dano por ele perpetrado no veículo da Autora, impõe-se restituir a quantia por ela despendida, a qual não cabe ser abatida de débitos de cartão de crédito, mormente quando ausente maiores elementos sobre a origem das compras.
6. Nos termos do art. 1.660, IV, do CPC/15, as benfeitorias introduzidas no imóvel particular de uma das partes, durante a constância do casamento, devem ser partilhadas, sobretudo quando ausente prova de que as reformas foram custeadas com diferença de valor da operação de sub-rogação de bem.
7. Ausente a prova da propriedade exclusiva do Réu ou de terceiro de alguns bens que guarnecem a residência do ex-casal, mostra-se inapropriada medida para preservá-los em sede recursal.
8. O art. 1.660, V, do CC/02 autoriza a partilha dos “frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão”, de modo que, cessada a conjugalidade, o valor do aluguel recebido pela locação de imóvel particular, da qual a cônjuge não é meeira, não compõe o patrimônio comum do casal.
9. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
10. Conquanto a Autora exerça atividade remunerada, o cotejo probatório revela que ela detém 58 (cinquenta e oito) anos de idade e há uma discrepância de rendimentos entre os ex-cônjuges, a gerar um desequilíbrio econômico, de modo que se impõe manter o pensionamento, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo pelo prazo de um ano. Inviável a majoração do montante ou do intervalado de tempo fixado, pois a Autora não demonstrou deter gastos extraordinários e o sustento do filho deve ser buscado por meio próprio.
11. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do art. 80 do CPC/15.
12. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelo do Réu conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.